Tribunal: TJDFT
Processo: 0729261-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729261-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WALTER DA SILVA RABELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 100881594, proferida em liquidação de sentença proposta por WALTER DA SILVA RABELO, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.00.08514 condenou solidariamente a União, o Banco Central e o Banco do Brasil na devolução de valores, de modo que todos devem integrar o polo passivo; que a sentença não beneficiou operações contratadas fora da abrangência do Tribunal Regional Federal da 1a Região; que os juros de mora incidem a partir da citação na liquidação de sentença; que devem ser aplicados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, “nos termos acima pleiteados” (ID 28934546 – p. 17). Custas recolhidas (ID 28934549). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. Em relação à alegação de imprescindibilidade da presença da União e do Banco Central no polo passivo da ação, o reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento do cumprimento de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil. Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “não é cabível o chamamento ao processo no caso, porque o chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art.132, do CPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem, como dito, é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC).” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1938706 - RS (2021/0218028-3). Quanto à limitação territorial da sentença proferida na Ação Civil Pública, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (RE 1.101.937SP), com repercussão geral (Tema 1075), fixou a seguinte tese: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). " (Plenário, Sessão Virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021). Em precedente consentâneo a este entendimento, esta e. Turma já decidiu que “definido no acórdão proferido no EREsp 1.319.232/DF que ‘a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional’, não impera o estreitamento territorial estabelecido no artigo 16 da Lei 7.347/1985, cuja inconstitucionalidade foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.101.937/SP.” (Acórdão 1347866, 07463131120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021). O Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Por fim, em relação aos índices aplicáveis de correção monetária, considerando que o título executivo judicial não estabeleceu os parâmetros da liquidação e que o INPC é o índice, em relação aos débitos judiciais, que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias (Acórdão 1129625, 07166424520178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada), não merece reparos a decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora